Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712297-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BANKPAR S.A. AGRAVADO: RODRIGO BENITO TENORIO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bankpar S.A. contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa de valores via SISBAJUD (proc. no 0046047-72.2014.8.07.0001, ID no 87458879, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 25158635 e no 25158636). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO